Tribunal: TJPA
Processo: 0803880-17.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10361 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803880-17.2018.8.14.0051

APELANTE: DEULINDO SOUSA GAMEIRO

APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO/RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO C/C PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A CAPACIDADE DO AUTOR PARA O EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS. BENEFÍCIO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
O laudo médico apresentado por perito judicial é coerente e conclusivo, não apresentando irregularidades. O perito, profissional da área médica, respondeu a todos os quesitos formulados de forma clara e objetiva.

2 –
Não há qualquer nulidade no laudo ou contradição apta a ensejar a realização de prova nova, sendo coerentes as conclusões alcançadas.

3 –
Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Deulindo Sousa Gameiro, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio-doença por Acidente de Trabalho c/c Pedido de Conversão em Aposentadoria por Invalidez proposta em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Se extrai da inicial que o autor teve seu auxílio-doença por acidente de trabalho cessado em 30 de setembro de 2009, oportunidade em que ajuizou ação para ver restabelecido o supracitado auxílio, requerendo, ainda, a sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Em decisão interlocutória, o MM. Juízo determinou a realização de perícia médica para avaliar o quadro de saúde do autor.

Em sentença, o Douto Magistrado julgou improcedente o pedido da inicial.

Inconformado, interpôs o presente recurso de Apelação Cível, afirmando que o médico que realizou a sua perícia, apesar de ter verificado o quadro de lombalgia, deixou de considerar a presença de outras doenças, como radiculopatia, sinovite e tenossinovite, doenças estas que afirma serem totalmente incapacitantes para o exercício de suas atividades como motorista.

Aduz que a sentença merece ser retificada por ter se limitado a analisar o laudo da perícia médica judicial, requerendo total provimento para que se restabeleça o auxílio-doença, anexando aos autos laudo médico de clínica particular que relata a sua incapacidade total e permanente.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se o recurso sobre a possibilidade de retificar sentença que indeferiu a concessão de auxílio-doença por incapacidade permanente de pessoa que laborava atividades de motorista de ônibus.

No caso dos autos, foi realizada perícia médica judicial conclusiva de capacidade laboral do ora apelante, de modo que a ação originária fora julgada improcedente.

Inicialmente, cumpre mencionar que Auxílio-doença é devido, a título remuneratório, ao segurado que, em razão de acidente de trabalho ou doença, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, devendo o seu pagamento ocorrer apenas enquanto subsistir a incapacidade, de acordo com os artigos 59 e 60 da Lei nº 8.213/91,
in verbis
:

Art. 59.
O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Parágrafo único.
Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão

Art. 60
. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da
incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.
(Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)

Há previsão inserta na norma do art. 62 da Lei n° 8.213, asseverando que o pagamento do auxílio em comento deve persistir até a efetiva reabilitação do profissional para o exercício de outra atividade, ou conversão do benefício em aposentadoria por invalidez, caso persista a causa da incapacidade para o exercício da atividade habitual do segurado, senão vejamos:

Art. 62.
O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de sua atividade habitual ou de outra atividade.

(Redação dada pela Medida Provisória nº 767, de 2017)

Parágrafo único.
O benefício a que se refere o

caput

será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.

(Incluído pela Medida Provisória nº 767, de 2017)

Ainda, dispõe o art. 42 da Lei n° 8.213, de 24/06/1991, assentando que a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, tendo cumprido o período de carência, ficar incapacitado total e permanentemente para o seu trabalho e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

In casu,
compulsando os autos, mais especificamente o Laudo Pericial juntado (ID nº 7130211
)
, comprova-se que a parte autora/apelante não se encontra incapacitada para o desempenho de suas funções, senão vejamos:

“
O TRATAMENTO MÉDICO CIRÚRGICO FOI COMPLETADO COM SUCESSO EM OMBRO DIREITO, SENDO HOJE DESNECESSÁRIA QUALQUER OUTRA MEDIDA TERAPÊUTICA, POSSIBILITANDO O PLENO EXERCÍCIO DE SUA ATIVIDADE LABORAL DECLARADA. SEM LIMITAÇÕES. DORES ESOFRIMENTO.

0(A) AUTOR(A) PODE SER PORTAADOR(A) DAS PATOLOGIAS EM QUESTÃO E NÃO NECESSARIAMENTE VAI ESTAR INCAPACITADO PARA O DESEMPENHO DE SUA ATIVIDADE LABORAL HABITUAL.

NAO HAVENDO PROGRESSÃO / AGRAVAMENTO / DESDOBRAMENTO DAS PATOLOGIAS AO LONGO DO TEMPO, ENCONTRANDO-SE ATUALMENTE ESTABILIZADA.”

Dessa forma, correta a sentença
a quo
que determinou o negou o pedido autoral.

Ressalta-se ainda que,
vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento do juiz, que é o destinatário das provas produzidas. Assim, é ao Magistrado que compete decidir sobre a necessidade das provas para a formação de seu entendimento, e
in casu,
se entendeu pela suficiência da perícia efetuada, desnecessária é a produção de idêntica prova, mesmo porque não apontada qualquer falha no laudo.

A mera irresignação com a conclusão do perito, sem apontar nenhuma divergência técnica justificável, não constitui motivo aceitável para determinar a realização de nova perícia, apresentação de quesitos complementares ou a realização de diligências.

Por fim, como bem mencionou o
parquet
, desconsiderar a perícia oficial no presente caso significaria violar o princípio da isonomia a medida em que tal exame pericial judicial é a regra legal para o caso de concessão de benefício previdenciário de auxílio-doença, sendo hodierno decidir com base em tal prova.

Tal prova técnica poderia ser afastada somente em hipóteses excepcionais, inaplicáveis ao presente caso, vez que inexistente nos presentes autos documentação médica recente apta a afastar a conclusão do exame pericial oficial.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterada a sentença de primeiro grau, nos termos da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 15/05/2023